Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704372-90.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE AMINTAS TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A DESPACHO Intime-se espólio de Amintas Teixeira para manifestar-se sobre a alegação de inadmissibilidade de seus embargos de declaração registrada nas contrarrazões do Distrito Federal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que o prazo para manifestação não autoriza modificações ou acréscimos às razões recursais considerado o princípio da consumação. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator